Tribunal: STF
Processo: HC 200288
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Penal e processual penal. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos. Análise de quantidade e natureza da droga, por si só, não é fato hábil a embasar a constrição cautelar. Tráfico com potencial aplicação do redutor privilegiado. Desproporcionalidade prisão. Ordem concedida.